Tribunal: TJBA
Processo: 8017694-98.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017694-98.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS

AGRAVADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO SEM PRÉVIA SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 5º, LIV E LV, DA CF/88 E ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

1. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 9º e 10 do CPC/2015, a decisão que homologa novos cálculos apresentados pelo exequente sem prévia oportunização de manifestação ao executado.

2. A decisão que deixa de enfrentar adequadamente os argumentos apresentados pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, incorre em negativa de prestação jurisdicional, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015.

3. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de decisões judiciais que deixam de enfrentar argumentos relevantes, mesmo quando suscitados por meio de embargos de declaração, violando os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015.

4. Configurados os vícios apontados pelo Agravante, impõe-se a cassação da decisão agravada, para que o juízo a quo oportunize ao Executado a manifestação sobre os novos cálculos apresentados pelos Exequentes, com posterior análise fundamentada de todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8017694-98.2018.8.05.0000
, em que é Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A.
, e Agravados,
POSTO NOVENTA LTDA. - ME e VANDERLEY CARDOSO FERREIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA